Tribunal: TJPA
Processo: 0821507-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821507-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: BONUS SOLAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0821507-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR

ADVOGADO: LEONARDO FIALHO PINTO – OAB/MG 108.654

AGRAVADO: BÔNUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: BRUNO PINHEIRO DE MORAES – OAB/PA 24.247 E CARLOS FELIPE ROCHA LIMA – OAB/PA 26.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-Pará, que concedeu tutela provisória para impedir o protesto do título AGMTZ – 8663448 e a inclusão da parte agravada nos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta ingerência no contrato de financiamento, ausência dos requisitos para concessão da tutela, aplicação da teoria
Duty To Mitigate The Loss
, inexistência de conduta ilícita e irrazonabilidade da multa. Contudo, não juntou a documentação completa para comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da documentação completa para comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, incluindo boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

4.

O descumprimento dessa exigência resulta na deserção do recurso, não cabendo flexibilização da regra, conforme determinação legal.

5.

A inércia do agravante diante da oportunidade concedida para sanar a irregularidade impede o processamento do recurso, tornando-o inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, incluindo a documentação exigida pela legislação.

2.

A ausência ou a apresentação incompleta da documentação comprobatória do preparo implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821507-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR

ADVOGADO: LEONARDO FIALHO PINTO – OAB/MG 108.654

AGRAVADO: BÔNUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: BRUNO PINHEIRO DE MORAES – OAB/PA 24.247 E CARLOS FELIPE ROCHA LIMA – OAB/PA 26.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LOCALIZA RENT A CAR
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-Pará, que deferiu o pedido de tutela provisória para:

Determinar que a Requerida

se abstenha de efetivar protesto do título AGMTZ – 8663448 ou inclusão no cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa) ou qualquer outro relativo a cobranças da locação do veículo HB20s Comfort Plus, Placa QMY8A71, cor cinza, Chassi 9BHCP41BBSP596566, RENAVAM 01391117813. Fixo multa diária de R$ 1000 (mil reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.
( PJe ID 132287024)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- ingerência do contrato de financiamento dado que participou apenas do contrato de compra e venda;

- ausência dos requisitos concessivos à tutela de urgência;

- observância à teoria
Duty To Mitigate The Loss;

-conduta ilícita não caracterizada e

- multa irrazoável.

E, ao final, requer :

-

a concessão do efeito ativo e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

24087785, páginas 1-17).

À minha relatoria em 18.12.2024, por distribuição.

No PJe ID24097067, páginas 1-2, consta ordem para apresentação do preparo dobrado acompanhado do conjunto documental correspondente.

No PJe ID 24500917 - página 1/PJe ID 24500919, página 1, consta

petição do Agravante juntando apenas o boleto bancário e comprovante de pagamento, esquecendo-se novamente do Relatório de Conta do Processo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0821507-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR

ADVOGADO: LEONARDO FIALHO PINTO – OAB/MG 108.654

AGRAVADO: BÔNUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADOS: BRUNO PINHEIRO DE MORAES – OAB/PA 24.247 E CARLOS FELIPE ROCHA LIMA – OAB/PA 26.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
LOCALIZA RENT A CAR
comete o mesmo erro na apresentação insuficiente do preparo, que motivou seu adimplemento dobrado, qual seja: Relatório de Conta do Processo não juntado.

Desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção. Deserção por preparo incompleto e insuficiente.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o

consequente

informe do acórdão dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/02/2025